Tribunal: TJDFT
Processo: 0747603-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. METAS FIXADAS NO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA). PENDENCIAS RECONHECIDAS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve medida socioeducativa de liberdade assistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 02 questões em discussão: (i) se o tempo de duração da medida socioeducativa permite a sua extinção; (ii) se a adolescente cumpriu com as metas que lhe foram estipuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nas medidas socioeducativas, cabe ao Poder Judiciário fiscalizar o cumprimento das condições que foram impostas ao menor, sempre buscando atender os objetivos propostos pela legislação menorista, dentre os quais afastá-lo da conduta infracional, transmitindo-lhe a noção de desvalor de sua conduta.
4. A educação, como direito universal das crianças e adolescentes (arts. 28 e 29 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança – Decreto 99.710/1990), deve ser estimulada ao máximo para permitir que eles possam desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança em todo o seu potencial. 4.1. Deve a educação ser capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade (Princípio 7o da Declaração dos Direitos da Criança).
5. A medida socioeducativa de liberdade assistida possui caráter eminentemente educativo, que não restringe o direito de ir e vir do agravante, representando fator de proteção e suporte para o seu adequado desenvolvimento (cf. Acórdão 2055237, 0737699-41.2025.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 22/10/2025). 5.1. Logo, evidenciado no relatório avaliativo que o reeducando possui risco de evasão e de insucesso escolar, deve a medida em questão ser mantida em seu benefício para consolidar os avanços já obtidos, fortalecer os fatores de proteção e auxiliar na construção de projeto de vida saudável e distanciado de contextos de risco.

IV. DISPOSITIVO.
6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.